Tribunal: TJDFT
Processo: 0723085-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0723085-36.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: RICARDO ANTONIO BORGES FILHO PACIENTE: JOAO LUCAS ALVES LIMA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOÃO LUCAS ALVES LIMA, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu a prisão em flagrante, ocorrida em 07/07/2022, em prisão preventiva do ora paciente para garantia da ordem pública e para impedir a prática de outros delitos, por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (Lei de Drogas). Argumenta o impetrante, em síntese, que o magistrado não fundamentou a decisão em elementos do caso concreto. Aponta que a decisão contém subjetivismos. Diz que, embora o paciente esteja a responder pela prática de crime idêntico, é réu primário. Afirma que o fato anterior não guarda contemporaneidade com o fato em exame, pois ocorrido há mais de um ano, não sendo certo afirmar que ele se dedique a prática criminosa. Alega que as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas devem ser levadas em consideração numa eventual condenação, não na prisão cautelar. Pondera pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Tece outros argumentos em abono ao seu pedido de concessão da liminar para revogar a prisão do paciente, ou então, que seja liberado mediante cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Juntou documentos. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso. Para tanto, primeiramente, transcrevo os termos a decisão objeto de impugnação (id 37228820): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a gravidade em concreto dos fatos. Trata-se de delito de tráfico de drogas. Extrai-se do relato policial que a traficância do autuado não é eventual. Responde pela prática de crime idêntico. Ademais, pela quantidade da droga apreendida, há indicativo de regularidade da traficância. Tais circunstâncias indicam que o autuado, se solto, voltará a delinquir. Desse modo, não vejo como adequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JOÃO LUCAS ALVES LIMA nascido em 19/06/2000, filho de Ronaldo De Souza Lima e de Cibele Alves Lima, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe.” Compulsando a documentação juntada pelo impetrante, verifico, do Auto de Prisão em Flagrante, que os fatos constatados são graves e indicam a presença dos requisitos da segregação cautelar para salvaguardar a ordem pública, como bem colocado na decisão. Conforme testemunho do condutor do flagrante, Policial Rodoviário Federal Rafael Ribeiro, a equipe policial estava se deslocando para um curso anual de atualização de abordagem, quando avistaram um veículo ao lado da patrulha com os vidros remarcados, característica típica de veículo clonado. Diante dessa situação, decidiram fazer a abordagem. O veículo não era clonado, porém, na busca no interior, foram encontrados aproximadamente um quilo de maconha embalada embaixo do banco do passageiro. O condutor do veículo era o paciente, que assumiu a posse da droga e disse que iria fumar uma parte e vender a outra, oportunidade na qual foi dada voz de prisão. O depoimento do outro agente de polícia rodoviário, Emerson Borges, narra idêntica dinâmica dos fatos. A namorada do paciente, Larissa Moura, disse que foram abordados pela PRF, que encontraram drogas no carro e ela não sabia da existência delas. O paciente, em solo policial, confessou que iria fumar uma parte da maconha e vender a outra parte. O laudo de perícia criminal indica que as duas porções apreendidas, juntas, de maconha, perfazem a massa aproximada de 500g. Assim, em que pesem as alegações da douta defesa técnica, há elementos nos autos que evidenciam, a princípio, o envolvimento do paciente com a atividade de tráfico de drogas, mormente porque, conforme consta dos autos, está respondendo por fato assemelhado nos autos do processo 0721403-77.2021.8.07.0001, com julgamento ainda pendente, bem como pela posse apresentada de quantidade razoavelmente grande de entorpecente, a indicar que, muito provavelmente, iria mesmo promover a sua difusão ilícita. A ação penal em curso, com denúncia oferecida e recebida, pela suposta prática de mesmo crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, serve como elemento de convicção acerca da existência da periculosidade social do agente, apta a embasar a salvaguarda da ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Nesse sentido tem entendido a jurisprudência: "HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, em 2017, reafirmou sua jurisprudência no sentido da inconstitucionalidade da regra contida no art. 44 da Lei n.o 11.343/2006 que veda a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE n.o 1038925). Preliminar de não conhecimento do writ rejeitada. 2. Mantém-se a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime, notadamente pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (quatro porções de 580,30g de maconha; uma porção de 60,23g de cocaína; e uma porção de 3,16g de cocaína), além de ter sido demonstrada a periculosidade social da agente, evidenciada pela propensão da paciente em se envolver na seara delitiva, visto que possui outra ação penal em curso por situação análoga ao presente caso. 3. A existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não obsta a decretação da prisão preventiva. 4. PRELIMINAR REJEITADA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. (Acórdão 1428798, 07165352520228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" " HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. INFORMAÇÕES REPASSADAS POR COLABORADOR, CAMPANA E ABORDAGEM DE USUÁRIOS. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. NEGATIVA DO DIREITO DE COMUNICAR PESSOA DA FAMÍLIA E O ADVOGADO A RESPEITO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE CORROBOREM A ALEGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE REINCIDENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO RELATIVA A CRIME DA MESMA ESPÉCIE. ORDEM DENEGADA. 1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 3. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, consagrou entendimento no seguinte sentido: "As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021) 4. Não há falar em ilegalidade do flagrante no caso dos autos, uma vez que as investigações tiveram início a partir de informações bastante específicas a respeito do paciente, passadas por um usuário que atuou como colaborador e entregou, até mesmo, conversas que teve com ele em aplicativo de mensagens, nas quais tratavam sobre compra e venda de drogas, combinavam o preço, a forma de entrega etc. Ademais, os policiais realizaram diligências prévias, dentre as quais campana, ocasião em que viram o paciente em diversas situações suspeitas de venda de drogas a usuários e houve abordagem de um usuário que confirmou ter comprado dele a porção de maconha que tinha consigo. Acrescente-se que os policiais abordaram o paciente na rua e, na ocasião, durante a revista pessoal, encontraram com ele uma porção de maconha. O ingresso na sua casa só ocorreu em seguida, de maneira que, a princípio, havia justa causa para a entrada dos policiais no local, independentemente de mandado ou autorização do morador. 5. As informações registradas no auto de prisão em flagrante não indicam que não tenha sido observado o direito do paciente de comunicar sua prisão a pessoa da família e ao seu advogado e os impetrantes, por outro lado, não apresentaram nada que corrobore suas alegações em relação a esse aspecto. Ademais, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, a nulidade decorrente da falta de assistência pelo advogado no interrogatório realizado na Delegacia é considerada relativa e, como tal, seu reconhecimento demanda que seja evidenciada a existência de efetivo prejuízo. 6. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 7. No caso, além de comprovada a materialidade do crime e presentes indícios de autoria, foi atendida a condição de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e foi devidamente evidenciada a necessidade da prisão do paciente com fundamento na garantia da ordem pública. 8. Apesar de não ser significativa a quantidade de entorpecente apreendida, os policiais relataram que viram o paciente vender drogas a outros usuários, além daquele que foi abordado. O usuário abordado informou que era cliente recorrente do paciente e o usuário que atuou como colaborador também disse que costumava comprar drogas com ele com certa frequência. Ademais, possui condenação definitiva por crime de receptação na sua folha de antecedentes penais, foi preso em flagrante há menos de um ano, também por crime de tráfico, e há ação penal em curso a respeito de tal fato, com denúncia oferecida e recebida. Tais circunstâncias justificam a decretação da sua prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, por evidenciarem risco de reiteração delitiva. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 9. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 10. Ordem denegada. (Acórdão 1395229, 07008057120228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no DJE: 8/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Tudo leva a crer que, de fato, em princípio, a segregação cautelar do paciente é necessária para salvaguardar a ordem pública, como bem colocado pela autoridade coatora, e que as medidas cautelares diversas não seriam suficientes ou adequadas para o caso. A decisão atacada, embora sucinta, não se apresenta genérica, tendo-se amparada em circunstâncias do caso concreto para concluir pela conversão do flagrante em prisão preventiva. Assim, indefiro a liminar. Dispenso as informações. Ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de julho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora